Tribunal: STJ
Processo: 0329683-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031448 - SP (2025/0329683-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE ALVES DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alegou ausência de
fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, inexistência dos
requisitos do
do CPP, primariedade técnica do agravante e possibilidade de
art. 312
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a
decisão liminar foi mantida, com fundamento na ausência de manifesta ilegalidade e na
existência de elementos concretos que justificam a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade na decisão que
indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, considerando os argumentos da defesa
sobre a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52059991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e04cf3f-28b3-4e52-81e3-51b42503547b

5. A aplicação do enunciado 691 da Súmula do STF impede o conhecimento de habeas
corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
6. A decisão que indeferiu a liminar não apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia,
considerando os elementos concretos que justificam a prisão preventiva, como a quantidade
e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além das circunstâncias da prisão em
flagrante.
7. A fundamentação da decisão de origem demonstra a insuficiência de medidas cautelares
diversas da prisão, mesmo diante da primariedade técnica do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O enunciado 691 da Súmula do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indicam sua
necessidade, mesmo diante da primariedade técnica do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
IX; Súmula 691 do STF.
art. 312;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e04cf3f-28b3-4e52-81e3-51b42503547b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031448 - SP (2025/0329683-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE ALVES DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alegou ausência de
fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, inexistência dos
requisitos do
do CPP, primariedade técnica do agravante e possibilidade de
art. 312
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a
decisão liminar foi mantida, com fundamento na ausência de manifesta ilegalidade e na
existência de elementos concretos que justificam a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52060180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2b3d728e-0f89-4ebc-902e-b533258a3703

4. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade na decisão que
indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, considerando os argumentos da defesa
sobre a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do enunciado 691 da Súmula do STF impede o conhecimento de habeas
corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
6. A decisão que indeferiu a liminar não apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia,
considerando os elementos concretos que justificam a prisão preventiva, como a quantidade
e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além das circunstâncias da prisão em
flagrante.
7. A fundamentação da decisão de origem demonstra a insuficiência de medidas cautelares
diversas da prisão, mesmo diante da primariedade técnica do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O enunciado 691 da Súmula do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indicam sua
necessidade, mesmo diante da primariedade técnica do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
IX; Súmula 691 do STF.
art. 312;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ ALVES DA ROCHA
contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA52060180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2b3d728e-0f89-4ebc-902e-b533258a3703

Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 29 de agosto de
2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. A prisão foi convertida em
preventiva.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou que a decisão carece de
fundamentação concreta e que o agravante não apresenta risco à ordem pública, não possui
antecedentes criminais recentes e é tecnicamente primário, conforme o art. 64, inciso I, do
Código Penal. Sustentou que a prisão preventiva foi decretada sem a presença dos
requisitos do artigo 312 do CPP, como risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal, baseando-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata
do crime, o que contraria o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Alegou a primariedade
do paciente e o direito ao esquecimento, pois teve uma condenação anterior com extinção
da punibilidade há mais de 18 anos, o que não caracteriza reincidência ou maus
antecedentes, conforme jurisprudência do STJ e do STF. A Defesa argumentou que a
prisão preventiva é desproporcional e que medidas cautelares previstas no artigo 319 do
CPP seriam suficientes, considerando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita
e vínculos familiares
Na decisão (fls. 76-78), foi indeferida liminarmente a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 184-191) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou
o mérito do writ originário, incidindo, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do
STF, verbis: " Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a
liminar."
Não vislumbro, ainda, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões
de origem não se revelam teratológicas.
Documento eletrônico VDA52060180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2b3d728e-0f89-4ebc-902e-b533258a3703

Isso porque se depreende da fundamentação adotada na decisão que indeferiu a
liminar que (fls. 16-17):

A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal
é manifesto e detectado de imediato, por meio do exame sumário da inicial e
dos papéis que a instruem. Pela análise perfunctória do caso, admitida em sede
de pleito liminar, não se vislumbra o constrangimento alegado na impetração,
constando da decisão impugnada, em especial, que “as porções de crack e
maconha dividiam-se entre porções menores, fracionadas e preparadas para
comércio, e porções maiores (uma média e uma grande de crack e uma maior
de maconha), enquanto as porções de cocaína também estavam fracionadas e
preparadas para comércio (fl. 52). Neste contexto, nos termos dos relatos dos
agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante, razoável
quantidade de entorpecentes foi encontrada no domicílio em que os autuados
estavam quando de seu ingresso no imóvel. Para além disso, a custodiada
JOANA foi flagrada tentando descartar entorpecentes na pia quando do
ingresso dos policiais militares no imóvel, enquanto ANDRÉ foi localizado
apenas num segundo momento e após o acionamento da descargado vaso
sanitário, elementos indicativos de que ambos buscaram descartar outros
entorpecentes para além daqueles apreendidos”. Assim, em que pese a
primariedade técnica do paciente, há elementos concretos que embasam a
prisão cautelar, e apontam serem insuficientes as medidas cautelares diversas
do claustro. Daí porque não se verificam, prima facie, os pressupostos que
autorizam a concessão da ordem, in limine.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2b3d728e-0f89-4ebc-902e-b533258a3703

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329683-2
HC 1.031.448 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002162320258260611 15075516820258260393 22793427120258260000
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE ALVES DA ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE ALVES DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES - SP143006
ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449650<41911854@
2025/0329683-2 - HC 1031448 Petição : 2025/0084815-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:25
Código de Controle do Documento: 23561408-9F89-498F-AEF1-8F919202274E